Tribunal: TJDFT
Processo: 0706506-02.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706506-02.2021.8.07.0015 RECORRENTE: MARCO TÚLIO VIANA FERRO RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INVIABILIDADE. INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E PERMANENTE. CONVERSÃO EM AUXÍLIO-ACIDENTE. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PRESENTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. A aposentadoria por invalidez exige como requisito a demonstração da incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer atividade laborativa. Logo, não há falar em conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, se demonstrada a incapacidade parcial do segurado. 2. A concessão do auxílio-acidente demanda a comprovação de consolidação das lesões, bem como a demonstração da incapacidade parcial, permanente e multiprofissional. 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 371 do Código de Processo Civil, sustentando que faz jus à percepção do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, porquanto acometido de incapacidade permanente e total. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao mencionado vilipêndio ao artigo 371 do Código de Processo Civil, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Com efeito, a aposentadoria por invalidez exige como requisito a demonstração da incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer atividade laborativa [...] Na espécie, o laudo pericial corroborou o quadro probatório, consubstanciado em relatórios médicos e em exame clínico, no sentido de tratar-se o caso de incapacidade laboral permanente, parcial e multiprofissional (id. 38547182 p. 21) [...] Deflui, portanto, que a prova técnica revelou categoricamente que há redução parcial e permanente da capacidade laboral, de caráter multiprofissional, frise-se, há redução e não incapacidade laboral total, de modo que o segurado deve perceber auxílio-acidente imediatamente após a cessação do auxílio-doença previdenciário. Destaco, no ponto, o quesito de n. 8 do laudo “O Periciando está impedido de exercer a mesma atividade, (mas não para outra)” (id. 38547182). Nesse quadro, considerando que o apelante não impugnou o laudo pericial, não vislumbro elementos hábeis a desconsiderar a prova pericial produzida” (ID. 42281954). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016